Tribunal: STJ
Processo: 0004700-24.2014.8.26.0456
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175977 - SP (2024/0059498-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDNA MAGALHAES CORTEZ
ADVOGADOS
: ALFREDO VASQUES DA GRAÇA JUNIOR - SP126072
JOAO HENRIQUE GIOMETTI BERTOGNA - SP106378
TAMMY CHRISTINE GOMES ALVES - SP181715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA –
TAC. CELEBRAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 4.771/1965 (ANTIGO
CÓDIGO
FLORESTAL).
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI N. 12.651/2012. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
. MULTA DIÁRIA (
). ART. 537, §§ 1o E 4o, DO
ACTUM
ASTREINTES
CPC. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA VINCENDA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
de que o Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) não se aplica
retroativamente a obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de
Conduta celebrado sob a vigência da Lei n. 4.771/1965, por força do
princípio
e da vedação ao retrocesso ambiental.
tempus regit actum
2. Na hipótese, o TAC foi firmado em 2007, com prazos encerrados
antes da vigência da Lei n. 12.651/2012, devendo ser cumprido integralmente
conforme a legislação vigente à época de sua celebração.
3. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial no
EAREsp n. 1.766.665/RS, a modificação do valor da multa cominatória (
) é admitida apenas em relação à multa
, sendo incabível a
astreintes
vincenda
redução do valor já constituído e exigível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 2db56399-ce9f-4843-ae51-e4338727df15

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 2db56399-ce9f-4843-ae51-e4338727df15

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175977 - SP (2024/0059498-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDNA MAGALHAES CORTEZ
ADVOGADOS
: ALFREDO VASQUES DA GRAÇA JUNIOR - SP126072
JOAO HENRIQUE GIOMETTI BERTOGNA - SP106378
TAMMY CHRISTINE GOMES ALVES - SP181715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA –
TAC. CELEBRAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 4.771/1965 (ANTIGO
CÓDIGO
FLORESTAL).
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI N. 12.651/2012. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
. MULTA DIÁRIA (
). ART. 537, §§ 1o E 4o, DO
ACTUM
ASTREINTES
CPC. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA VINCENDA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
de que o Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) não se aplica
retroativamente a obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de
Conduta celebrado sob a vigência da Lei n. 4.771/1965, por força do
princípio
e da vedação ao retrocesso ambiental.
tempus regit actum
2. Na hipótese, o TAC foi firmado em 2007, com prazos encerrados
antes da vigência da Lei n. 12.651/2012, devendo ser cumprido integralmente
conforme a legislação vigente à época de sua celebração.
3. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial no
EAREsp n. 1.766.665/RS, a modificação do valor da multa cominatória (
) é admitida apenas em relação à multa
, sendo incabível a
astreintes
vincenda
redução do valor já constituído e exigível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1173-1184) interposto por EDNA
MAGALHAES CORTEZ contra decisão por mim proferida (fls. 1173-1184), por meio
da qual foi dado provimento ao recurso especial para restabelecer o valor das astreintes
fixado na sentença, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova apreciação do recurso de apelação à
luz da Lei n. 4.771/65 (Antigo Código Florestal).
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1038-1044), na Apelação Cível n.
0004700-24.2014.8.26.0456, assim ementado (fl. 78):

Embargos à execução de título extrajudicial (termo de ajustamento de
conduta). Acolhimento parcial. Apelos de ambas as partes. Incidência do novo
código florestal mesmo aos TAC celebrados durante a vigência do antigo diploma.
Posição mais recente do C. STF, à qual passa-se a adotar para evitar o
prolongamento inócuo dos processos em prejuízo do jurisdicionado. Multa diária.
Redução, nos termos do artigo 537, §1o, do NCPC. Cumprimento quase que integral
do TAC reconhecido pelo expert do juízo. Sentença reformada em parte. Recurso da
embargante parcialmente provido, desprovido o do
.
Parquet

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser
reformada para reconhecer a aplicabilidade imediata das normas de transição do Novo
Código Florestal ao TAC e para reduzir o valor das
, por ser desproporcional
astreintes
diante do cumprimento quase integral da obrigação
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 1191-1205).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme mencionado na decisão agravada, na origem, trata-se de embargos à
execução de título executivo extrajudicial opostos pela ora recorrente, diante de execução
de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com o
objetivo de exigir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as
partes.
A sentença (fls. 911-916) acolheu parcialmente os embargos, determinando
que a obrigação prevista no Termo de Ajustamento de Conduta seja cumprida conforme
as normas do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012). Ademais, reduziu a multa
originalmente fixada na execução, passando de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso no cumprimento, limitada ao montante máximo de R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
Ambas as partes apresentaram apelação, sendo que o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso da embargante, ora agravante, para reduzir o valor máximo da
multa por descumprimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Já o recurso interposto pelo embargado, ora agravado, foi
integralmente rejeitado.
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

No que se refere à alegada violação do art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), é consolidado o entendimento
desta Corte Superior de que a Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) não possui
aplicação retroativa a fatos já consumados sob a vigência da legislação anterior, pois tais
situações estavam consolidadas no tempo e regidas por normas mais favoráveis à
proteção e preservação ambiental.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
RECUPERAÇÃO
FLORESTAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
ADMISSIBILIDADE
IMPLÍCITA.
ACÓRDÃO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
ENTENDIMENTO
SO
STJ.
CÓDIGO
FLORESTAL. TAC. CELWEBRADO SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO
ANTERIOR. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO.
I - Na origem, trata-se de embargos á execução objetivando a extinção da
execução visto que a embargante procedeu à recuperação florestal nos termos do
TAC. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o
juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador
a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084
19/12/2014
/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
10/8/2020
; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins,
26/8/2020
Segunda Turma, DJe
; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra
25/6/2015
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.)
3/4/2014
III - No caso, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade de aplicação
do novo Código Florestal para fins de adequação do TAC celebrado sob a vigência
do código anterior, sendo desnecessária a averbação da área de reserva legal no
Cartório de Registro de Imóveis - CRI diante da criação do Cadastro Ambiental
Rural - CAR.
Entendeu, ademais, que o local apropriado para dar o registro e publicidade
passou a ser do CAR, de modo que a averbação tornou-se secundária. Assim, "não
se deixa de aplicar a nova lei porque ela é subjetivamente na ótica de alguns juristas
mais branda ou benéfica. Cuida-se de puro subjetivismo." (fl. 900).
IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, que não admite a retroatividade do Código Florestal atual a reger TAC
celebrado sob a vigência do anterior código.
V - Em outras palavras, com fundamento na prevalência da tutela do meio
ambiente e diante da incidência do princípio
, tem-se que o atual
tempus regit actum
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

ambientais adquiridos, tampouco para reduzir a proteção, preservação e restauração
dos processos ecológicos essenciais (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
).
7/6/2016
VI - Na espécie, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC
objeto dos autos é o do momento da celebração, antigo Código Florestal (Lei n.
4.771/1965), que não permitia o cômputo da APP em área de reserva legal da
propriedade, determinava a averbação da área de reserva legal no CRI, além de
impor outras restrições à exploração da vegetação nativa.
VII - Nesse contexto, prevalece a norma mais benéfica ao meio ambiente,
que é direito fundamental e difuso, em detrimento do direito individual causador do
dano. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Superior Tribunal de Justiça: AgInt
no AREsp 1.145.207/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; REsp 1714551/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
9/8/2021
13/8/2021
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.715.929/SP, Rel.
24/4/2018
8/9/2020
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/2/2018
.
26/2/2018
VIII - Assim, ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, não há
razão para entender que é desnecessária a averbação da área de reserva legal no
Cartório de Registro de Imóveis - CRI diante da criação do Cadastro Ambiental
Rural - CAR. Confira-se: (REsp 1.758.991/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
21/5/2019
19/12/2019
IX - Ainda que o STF tenha declarado a constitucionalidade do Novo
Código Florestal, o STJ vem entendendo que, nas hipóteses conforme o presente
caso, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental. Nesse
sentido: REsp 1802754 / SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
, EDcl no AgInt no REsp n. 1.731.932/MG, relator Ministro Og
11/09/2020
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
, AgInt no REsp n. 1.688.885/SP,
14/5/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, REsp n.
20/10/2020
1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
4/6/2020
X - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
determinar o cumprimento do TAC objeto dos autos, sob a regência da Lei n. 4.771
/1965, e obrigar à averbação da área de reserva legal no CRI.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.696/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; grifos diversos
14/8/2023
16/8/2023
do original.)

ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL.
AGRAVO
INTERNO.
CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO
DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIT ACTUM.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO.
1. A matéria pertinente ao art. 6o, caput, §1o, da LINDB, apontado como
violado, foi objeto de enfrentamento no acórdão proferido pelo Tribunal
, de
a quo
modo que o apelo nobre preenche o requisito do prequestionamento.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda
a coletividade, e observando,
, o princípio
." (AgInt no
in casu
tempus regit actum
AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
13/8/2021
3. Assim, resta impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n.
12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova
lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios
de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do
, a
tempus regis actum
instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na legislação
vigente ao tempo da infração ambiental.
4. O fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a
constitucionalidade da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de
Justiça proceda à análise da aplicação temporal da norma, porquanto se trata de
matéria dirimida à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida
no âmbito de atuação desta Corte de Justiça (REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
).
4/6/2020
5. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF)
e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não
haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados,
tampouco afastamento destes, mas tão somente a interpretação do direito
infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.
Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.700.760/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; grifos diversos do original.)
9/11/2022
14/11/2022

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. RESERVA LEGAL. DANO. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR
ÁREA DEGRADADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC.
ART. 5°, § 6°, DA LEI 7.347/1985. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ART. 784, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LIBERDADE
CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL E ECOLÓGICA DO CONTRATO. ARTS.
421 E 1.228, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO
DA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL (LEI 12.651/2012). IRRETROATIVIDADE DA LEI. TEMPUS
. ART. 6o,
, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS
REGIT ACTUM
CAPUT
DO DIREITO BRASILEIRO. ART. 12 DO DECRETO FEDERAL 8.235/2014.
ABRANGÊNCIA DO TAC. PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA NOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. RESERVA MENTAL. ARTS. 110 E 113 DO CÓDIGO
CIVIL. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pelos recorrentes
contra o Ministério Público estadual. O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
foi firmado em 2011, sob a égide das Leis 4.771/1965 (Código Florestal) e 6.983
/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). As obrigações combinadas não
foram implementadas, encontrando-se os proprietários em mora quando da
promulgação do novo Código Florestal em 2012. Na petição inicial, os embargantes
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

justificam o inadimplemento com o argumento de que pediram "a suspensão do
cumprimento do termo de ajustamento até a aprovação do novo Código Florestal"
(grifo acrescentado).

2. É pacífico no STJ - inconcebível entendimento divergente da lei - que a
aplicação do novo Código Florestal se perfaz "respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada" (art. 6o,
, da Lei de Introdução às Normas
caput
do Direito Brasileiro - LINDB, Decreto-Lei 4.657/1942), em sintonia, quanto a fatos
pretéritos, com o princípio
. Precedentes.
tempus regit actum
3. A legislação ambiental fixa piso, e não teto, de proteção da saúde
humana, biodiversidade, paisagem e sistema climático, donde não tolhe poderes do
proprietário para, na posição de dominus, por ato de liberalidade unilateral (p. ex.,
Reserva Particular do Patrimônio Nacional - RPPN) ou bilateral (TAC, p. ex.),
avançar além do patamar mínimo da norma e, voluntariamente, encolher suas
faculdades de "usar, gozar e dispor da coisa" e dos correlatos processos ecológicos
(Código Civil, art. 1.228,
). Em outras palavras, o dono desfruta de liberdade
caput
limitada no uso e aproveitamento dos recursos naturais, mas retém liberdade
ilimitada para abdicar de usá-los ou aproveitá-los, se imbuído do nobre fim social de
conservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
4. Segundo o art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/1985, c/c o art. 784, XII, do CPC
/2015, o TAC ou documento assemelhado possui eficácia de título executivo
extrajudicial. Suas cláusulas devem, por conseguinte, ser adimplidas fiel, completa e
lealmente no tempo, modo e condições fixados, incumbindo ao compromissário
provar a satisfação plena das obrigações assumidas. A inadimplência, total ou
parcial, dá ensejo à execução do avençado e das sanções cabíveis.
Uma vez celebrado livre e conscientemente, e preenchidas as formalidades
legais, constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas
posteriores que enfraqueçam obrigações estatuídas em favor da sociedade.
Exatamente por reclamar cabal e fiel implementação, impedido se acha o juiz de, a
pretexto de existir lei nova, negar execução ao TAC, pois tal constituiria grave
afronta à garantia da irretroatividade encapsulada na LINDB e um dos pilares do
Estado de Direito. Nessas circunstâncias, despropositado falar em perda de objeto
quer do título, quer da demanda. Do título, não, pois preservado perante a lei
superveniente; da demanda, tampouco, porque íntegro o interesse processual em
executá-lo (CPC/2015, art. 485, VI).
5. Se a garantia da irretroatividade não pode ser rechaçada pelo legislador
constitucional e ordinário, com maior razão e ênfase não pode sê-lo pela
Administração, interditada de a ela desobedecer ao editar norma regulamentar ou
ato administrativo. Logo, sem nenhuma eficácia jurídica o art. 12 do Decreto
Federal 8.235/2014.
6. Embora inseridas em Título do Código Civil referente aos "Contratos em
Geral", as cláusulas gerais dos arts. 421 (probidade e boa-fé objetiva) e 422 (função
social do contrato), ambas de ordem pública e interesse social - portanto, diretrizes
irrenunciáveis e inafastáveis a serem estritamente guardadas pelos sujeitos e
controladas pelo juiz -, possuem tripla natureza universal: iluminam o ordenamento
jurídico por inteiro, afetando relações privadas e públicas; abraçam, além das
modalidades contratuais puras, a multiplicidade inumerável de atos e negócios
jurídicos, nessa tarefa complementando o instituto da interpretação, manejado pelo
art. 113 do Código Civil, indo além de seu âmbito; recaem sobre o negócio jurídico
em si, mas igualmente se estendem às fases a ele anterior e posterior.
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

7. Ofende os princípios da probidade e da boa-fé objetiva o
compromissário, em mora, que retarda a execução de obrigações pactuadas
(especialmente as destinadas a reparar danos metaindividuais) e, em contrapartida,
se beneficia de suspensão ou mesmo remissão de sanções administrativas e penais,
sob a escusa de que Projeto de Lei ainda em discussão poderá eximi-lo de respeitar
o ajustado. Outrossim, celebrar negócio jurídico na expectativa de não ter de cumpri-
lo por conta de anunciada reforma legislativa caracteriza repreensível reserva mental
(Código Civil, art. 110).
Hipótese clara, por outro lado, de conduta atentatória à dignidade da
justiça, mediante emprego de meio artificioso para evitar a execução do que
acordado em favor da sociedade. Não se deve esquecer que, ao contrário do que
indicaria leitura literal apressada, o art. 774 do CPC/2015 representa padrão ético-
jurídico a guiar o devedor durante o processo de execução propriamente dito, mas
com irradiação para o antes e o depois.
8. Prescreve, genericamente, o Código Civil que "só quanto a direitos
patrimoniais de caráter privado se permite a transação" (art. 841). Ora, intuitivo que
o regime jurídico do TAC necessite resguardar o interesse público muito mais
rigidamente do que se verifica na transação entre particulares. Então, se é verdade
que a legislação especial atribui ao Ministério Público e a outros colegitimados a
possibilidade de celebrar e homologar judicialmente composição para encerrar
litígio, não se mostra menos certo que tais sujeitos estão jungidos às restrições
aplicáveis aos negócios jurídicos privados e a diversas outras que lhes são
peculiares, tanto em forma como em conteúdo.
9. Para os porta-vozes processuais da metaindividualidade, a liberdade de
contratar (
, de celebrar negócios jurídicos) constante do art. 421 do Código
rectius
Civil não é absoluta, nem irrefreável, mas se subordina não só à função social nele
prevista, mas também a cânones jurídicos de regência da vida civilizada em
comunidade, entre eles a função ecológica do contrato, cara-metade da função
ecológica da propriedade (art. 1.228, § 1o, do Código Civil). Na tutela de bens e
valores que integram a órbita da coletividade e das gerações futuras, é interditado
acordo - em juízo ou extrajudicialmente, por meio de Termo de Ajustamento de
Conduta - concluído à margem ou em vilipêndio da legalidade estrita. A
irrestringibilidade não define a resolução amigável protagonizada pelos agentes
estatais na litigiosidade transindividual, que obedece a dever inarredável de integral
submissão aos interesses e direitos indisponíveis envolvidos. Em resultado, a
atuação do Estado (aí incluído o Ministério Público) implica atendimento a rígidos
pressupostos, limites e vedações. Daí decorre se franquear ampla vigilância judicial,
o que se justifica pelo fato de o TAC ora incorporar, simultaneamente, como figura
anfíbia, componentes
e
, ora não vincular outros colegitimados e
ex voluntate
ex lege
vítimas individuais descontentes, em harmonia com o espírito cauteloso e
republicano de pesos e contrapesos.
10. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/9/2020
20/10/2020

Assim, considerando que o Termo de Ajustamento de Conduta foi celebrado
em
(fl. 915) e que os prazos nele previstos se encerraram anos antes da entrada
7/4/2007
em vigor da Lei n. 12.651/2012, em 25 de maio de 2012, impõe-se, à luz do princípio
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

, reconhecer a validade e a eficácia do TAC de acordo com a
tempus regit actum
legislação vigente à época, qual seja, a Lei n. 4.771/65.
No tocante à controvérsia acerca da suposta violação do art. 537, §§ 1o e 4o, do
CPC, discute-se a possibilidade de reduzir o valor da multa diária (
) já
astreintes
acumulada. A respeito do tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o EAREsp n. 1.766.665/RS, consolidou o entendimento de que a alteração do
valor da multa somente pode alcançar a multa
, isto é, aquela que ainda não
vincenda
venceu ou não se tornou exigível no momento da decisão.
A esse respeito, destaca-se o conteúdo do referido acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA
MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO
CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a
égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da
multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC
/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do
devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para
o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão
consumativa,
pro judicato
pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por
meio de decisão transitada em julgado.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
,
3/4/2024
DJe de
.)
6/6/2024

Dessa forma, revela-se incabível a redução do valor das
já
astreintes
constituídas, impondo-se o restabelecimento do montante arbitrado na sentença, no
importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em conformidade com o pleito deduzido
no recurso especial (fl. 1066).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: 2ac6f46d-1969-4e87-9c53-25f4401c70a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.175.977 / SP
Número Registro: 2024/0059498-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005535220148260456 0000553522014826045600047002420148260456 00047002420148260456
47002420148260456 5535220148260456 553522014826045600047002420148260456
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: EDNA MAGALHAES CORTEZ
ADVOGADOS
: ALFREDO VASQUES DA GRAÇA JUNIOR - SP126072
JOAO HENRIQUE GIOMETTI BERTOGNA - SP106378
TAMMY CHRISTINE GOMES ALVES - SP181715
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDNA MAGALHAES CORTEZ
ADVOGADOS : ALFREDO VASQUES DA GRAÇA JUNIOR - SP126072
JOAO HENRIQUE GIOMETTI BERTOGNA - SP106378
TAMMY CHRISTINE GOMES ALVES - SP181715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50605774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: 653e1a98-5de8-4892-96b8-024c72b79dc2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: 653e1a98-5de8-4892-96b8-024c72b79dc2